Tribunal: TCU
Processo: 010.974/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6524/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.974/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Martins de Lacerda (XXX.377.663-XX); Arthur Cardoso da Silva (XXX.878.693-XX); Carlos Augusto Honorio (XXX.001.766-XX); Clayton Luiz Nascimento de Mello (XXX.202.549-XX); Diego Guedes Wisintainer (XXX.629.179-XX); Emanoel Antonio Oliveira Agnelo de Carvalho (XXX.517.191-XX); Felipe Silva de Oliveira (XXX.734.917-XX); Lemuel Drumond Bento (XXX.518.017-XX); Ronis de Sousa (XXX.755.363-XX); Valter Rodrigues de Souza Junior (XXX.107.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.